Tribunal: STF
Processo: ARE 1579070
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Ofensa à individualização da pena e à isonomia. Ausência de fundamentação da repercussão geral. Requisito formal essencial. Agravo interno não provido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, ao argumento de ausência de fundamentação específica da preliminar de repercussão geral. A parte embargante alegou omissão quanto à análise do tópico “VI – A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO SUSCITADA”, que tratava de violação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da isonomia. Pleiteou o reconhecimento da repercussão geral e o consequente processamento do recurso. Diante do caráter infringente dos embargos, foram convertidos em agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC c.c. art. 3º do CPP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.A questão em discussão: definir se a simples inclusão de tópico genérico sobre relevância constitucional é suficiente para demonstrar a repercussão geral exigida para o conhecimento do recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a demonstração da repercussão geral deve ser autônoma e específica, com argumentação voltada à relevância jurídica, social, econômica ou política do tema constitucional discutido no caso concreto.



    4.O ônus da demonstração formal da repercussão geral incumbe ao recorrente, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, e do art. 327, § 1º, do RISTF. A ausência desse requisito formal impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    5.A presunção de repercussão geral não exime o recorrente da obrigação de apresentar fundamentação adequada e específica sobre a relevância da matéria à luz da Constituição.



    6.A decisão agravada reflete entendimento consolidado do STF e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    IV. DISPOSITIVO 



    7.Embargos recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.